Tribunal: TJES
Processo: 5001499-85.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001499-85.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

APELADO: ERIVELTO BATISTA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO. ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU ADEQUADAMENTE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MERA DIVERGÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS INCAPAZ DE MACULAR O TRABALHO DO PERITO. JUSTA INDENIZAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de constituição de servidão administrativa, buscando sanar supostos vícios decorrentes da alegada ausência de enfrentamento específico dos critérios técnicos do laudo pericial (fator de oferta, coeficiente de servidão e alíquota de desvalorização), de violação ao inciso III do art. 473 do CPC e de vício de fundamentação da sentença de primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém vícios de obscuridade, contradição ou omissão em relação aos critérios técnicos do laudo pericial e à fundamentação, conforme alegado pela embargante; (ii) estabelecer se a divergência de critérios técnicos entre o perito do juízo e o assistente da parte é capaz de infirmar a conclusão do laudo pericial e o valor da justa indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
D
estinam-se o
s embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições ou omissões nos provimentos jurisdicionais, não se prestando ao reexame da matéria quando a pretensão jurídica encontra satisfatória apreciação.

4)
A apelante questionou expressamente os critérios técnicos adotados pelo perito em impugnação ao laudo pericial e no parecer técnico que a instrui, abordando o "fator de elasticidade de oferta" e a fórmula de cálculo do coeficiente de servidão e da desvalorização da área remanescente, tratando-se a matéria recursal de mera reiteração com maior detalhamento argumentativo.

5)
O acórdão examinou adequadamente a matéria e apreciou com exatidão as questões apresentadas, inexistindo omissão a ser corrigida, pois a controvérsia central (definição do
quantum
indenizatório) encontrou suficiente justificação na prevalência da prova pericial judicial.

6)
A justificação do julgado, pois, pautou-se na metodologia casuística e multifatorial adotada pelo perito, a qual se revelou mais adequada à apuração da justa indenização no caso em exame, em contraposição à metodologia genérica defendida pelo assistente técnico da embargante.

7)
A divergência de critérios técnicos, como o fator de oferta (0,95) e a metodologia de cálculo do coeficiente de servidão (59,94%), representa mera divergência entre profissionais da área, incapaz de macular o trabalho do perito do juízo, que realizou vistoria
in loco
, pesquisa de mercado e considerou as particularidades fáticas e produtivas do imóvel serviente.

8)
A indenização acolheu o valor apurado pelo perito (R$ 98.833,82) com base no princípio da reparação integral e do mandamento constitucional da justa indenização (inciso XXIV do art. 5º da CF), abrangendo o valor da área suprimida, a restrição de uso na faixa de servidão, a perda das benfeitorias reprodutivas e, de especial relevância, a desvalorização da área remanescente em razão do embaraço logístico à atividade agrícola causado pela instalação da torre.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que aprecia de forma satisfatória a pretensão jurídica não permite o emprego de embargos de declaração, diante da inexistência de obscuridade, contradição ou omissão.

2. Em ação de constituição de servidão administrativa, a divergência de critérios técnicos entre o perito do juízo e o assistente da parte, quando não comprovado erro grosseiro ou manifesta parcialidade, configura mera divergência incapaz de infirmar o laudo judicial.

3. A apuração da justa indenização deve se amoldar às particularidades do dano imposto à propriedade, devendo prevalecer o laudo pericial que adota método casuístico e multifatorial em detrimento de metodologia genérica.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XXIV do art. 5º da CF. inciso III do art. 473 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no Ag n. 1.341.512/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/9/2019 (Superior Tribunal de Justiça).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço,
destinam-se
os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Os apelados sustentam que a recorrente não teria questionado, em primeira instância, a metodologia de cálculo do coeficiente de servidão e o fator de oferta, o que obstaria a análise de tais matérias em sede recursal.

Contudo, da análise da impugnação ao laudo pericial (ID 15765662) e do parecer técnico que a instrui (ID 15765664), extrai-se que a apelante questionou expressamente os critérios técnicos adotados pelo perito, contrapondo-os com a metodologia que entendia correta.

Naquela oportunidade, foram abordados tanto o "fator de elasticidade de oferta" quanto a fórmula para cálculo do coeficiente de servidão e da desvalorização da área remanescente.

Desse modo, a matéria devolvida a este Tribunal é mera reiteração, com maior detalhamento argumentativo, de questões já submetidas ao crivo do contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

O presente caso envolve ação de constituição de servidão administrativa, por meio da qual pretende a autora, ora apelante, constituir servidão em imóvel rural de propriedade dos réus, ora apelados, para a passagem de linha de transmissão de energia elétrica, mediante o pagamento de indenização que ofertou inicialmente no valor de R$ 35.436,21.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o laudo pericial produzido em juízo, por profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, apurou de forma fundamentada que a justa indenização, considerando todas as particularidades do imóvel e os prejuízos decorrentes da servidão, corresponde ao montante de R$ 98.833,82.

A controvérsia central reside na definição do
quantum
indenizatório devido pela imposição de servidão administrativa, instituto que, embora não retire a propriedade, impõe restrições ao pleno uso e gozo, exigindo, por mandamento constitucional (inciso XXIV do art. 5º), reparação justa, prévia e em dinheiro.

Nesse cenário, a prova pericial assume papel de destaque, pois é por meio dela que o julgador, desprovido de conhecimentos técnicos específicos em engenharia de avaliações, pode formar o convencimento sobre o valor que efetivamente recompõe o patrimônio do particular, em estrita observância ao princípio constitucional da justa indenização.

De todo modo, segundo orientação jurisprudencial assente do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos"
(AgInt no Ag n. 1.341.512/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/9/2019).

No caso, contudo, inexistem elementos de prova robustos que infirmem o laudo pericial (ID 15765653 e seguintes).

Observa-se que o
expert
realizou vistoria
in loco
, efetuou pesquisa de mercado com 16 elementos comparativos da região, tratou os dados por inferência estatística para apurar o valor da terra nua (ID 15765654, pág. 48) e, crucialmente, analisou as particularidades fáticas e produtivas do imóvel serviente.

Cabe salientar que o trabalho pericial não se limitou a avaliar a terra nua de forma genérica, tendo decomposto o valor da indenização em todas as parcelas, em estrita observância ao princípio da reparação integral.

Além disso, foram meticulosamente calculados o valor da área efetivamente suprimida pela torre e seus estais (0,3056 ha), a restrição de uso na faixa de servidão (via Coeficiente de Servidão de 59,94%), a perda das benfeitorias reprodutivas (1.019 pés de café conilon) e, de especial relevância, a desvalorização da área remanescente (ID 15765654, pág. 48).

A esse respeito, a apelante se insurge contra os critérios técnicos adotados, como o fator de oferta (0,95) e a metodologia de cálculo do coeficiente de servidão.

Ocorre, todavia, que tais questionamentos representam mera divergência de critérios entre profissionais da área, não sendo capazes de macular o trabalho do perito do juízo.

Verifica-se que o assistente técnico da apelante defende a aplicação de metodologia genérica, baseada em trabalho apresentado no XVI COBREAP, ao passo que o perito judicial, de forma fundamentada e após responder aos quesitos de ambas as partes, adota método casuístico e multifatorial, que se revela mais adequado à apuração da justa indenização no caso concreto.

A metodologia do perito, detalhada na tabela de "CÁLCULO DO PERCENTUAL DE SERVIDÃO" (ID 15765654, pág. 57), decompõe o coeficiente em 11 parâmetros específicos do imóvel avaliado — como topografia, posição da linha de transmissão, tipo de uso da faixa e aptidão agrícola; e, para cada parâmetro, atribuiu índice derivado diretamente da vistoria
in loco
, resultando em coeficiente final de 59,94% que reflete com maior precisão as particularidades do dano imposto à propriedade.

Ademais, o laudo pericial demonstrou de forma cabal a existência de danos que transcendem a simples ocupação da faixa.

Como exemplo, a instalação da torre do tipo
Cross Rope
, com seus estais (cabos de sustentação), sobre o carreador (estrada de acesso), gerou embaraço logístico a toda a atividade agrícola do imóvel.

Nas palavras do
expert
, essa instalação
"prejudicará o trânsito de maquinas e implementos no manejo e colheita do café"
(ID 15765654, pág. 58), justificando plenamente a indenização pela desvalorização da área remanescente.

Sendo assim, inexistindo prova de erro grosseiro ou de manifesta parcialidade, deve prevalecer a conclusão do profissional equidistante das partes, cujo trabalho se amolda com mais precisão ao conceito de justa indenização.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que o juízo
a quo
lastreou a sentença na prova técnica mais robusta e imparcial produzida nos autos, acolhendo o valor de R$ 98.833,82, que se revelou justo e suficiente para recompor integralmente os prejuízos impostos aos apelados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

À evidência,
inexiste
omissão
a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a questão central da controvérsia, qual seja, a validade e a prevalência da prova pericial judicial em detrimento dos critérios técnicos divergentes apresentados pelo assistente da parte, classificando-os como mera divergência incapaz de macular o trabalho do perito do juízo.

A justificação do julgado, pautada na metodologia casuística e multifatorial adotada pelo perito, bem como na comprovação do embaraço logístico concreto que afeta toda a atividade produtiva do imóvel, constitui fundamentação idônea e suficiente para afastar a necessidade de refutação pontual de cada alíquota ou método contrário, sendo que a busca por um detalhamento exaustivo configura mero inconformismo da parte e tentativa de rediscussão do mérito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.